Tribunal: TJPA
Processo: 0006870-59.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006870-59.2013.8.14.0028

APELANTE: ANTONIO EUGENIO SOUZA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0006870-59.2013.8.14.0028

RECORRENTE: ANTONIO EUGÊNIO SOUZA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

O presente caso versa sobre
recurso de apelação interposto por Antônio Eugênio Souza
, manifestando seu inconformismo contra sentença proferida nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
, ajuizada pelo Estado do Pará. A sentença reconheceu o esbulho possessório e julgou procedente o pedido para reintegrar o autor na posse do imóvel localizado na Folha 32, Quadra 15, Lote 15, Bairro Nova Marabá, Marabá/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o recurso de apelação interposto pelo recorrente poderia ser conhecido, considerando a ausência de comprovação do preparo recursal exigido pela legislação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recorrente foi devidamente intimado, por meio de despacho, para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão de justiça gratuita ou, alternativamente, realizar o preparo recursal no prazo legal de 10 (dez) dias.

4.

Não houve manifestação do recorrente dentro do prazo assinalado, conforme certificado pela Secretaria (Id. 22504802), o que resultou na configuração da deserção do recurso, nos termos do artigo 1.007 do CPC.

5.

A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará é clara ao afirmar que a ausência de comprovação do preparo ou do recolhimento das custas recursais, quando exigido, enseja a inadmissibilidade do recurso por deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação do preparo recursal no prazo legal, sem justificativa plausível, configura deserção e impede o conhecimento do recurso de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.007, caput e § 4º; art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Agravo de Instrumento n° 0804659-57.2020.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 17/10/2022;

·

TJPA, Apelação Cível n° 4621850, Rel. Desa. Edinéa Oliveira Tavares, 2ª Turma de Direito Privado, j. 26/01/2021;

·

STJ, AgInt no AREsp 1915080/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 06/12/2021.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 03 de fevereiro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
RECURSOS DE

APELAÇÃO CÍVEL
i
nterpostos por

ANTÔNIO EUGÊNIO SOUZA
, manifestando seu inconformismo contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
, ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da Recorrente, que julgou o pedido procedente para reintegrar o autor Estado do Pará na posse do bem imóvel situado na Folha 32, quadra 15, lote 15 (5º Núcleo Regional), Bairro Nova Marabá, Marabá – PA, nos seguintes termos
:

"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para reintegrar o autor Estado do Pará na posse do bem imóvel situado na Folha 32, Quadra 15, Lote 15 (5º Núcleo Regional), Bairro Nova Marabá, Marabá – PA. Certificado o trânsito em julgado, intime-se, por mandado, a parte ré Antônio Eugênio Souza para a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias. Devido à sucumbência nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil, a parte ré arcará com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa."

Segundo a inicial, o demandado não possui vínculo como servidor público estadual nem título possessório válido, caracterizando-se, assim, como mero detentor do bem público, o que, conforme a legislação vigente, não gera proteção possessória.

De acordo com os autos, o autor notificou extrajudicialmente o réu para a desocupação do imóvel, o que não foi atendido. Posteriormente, foi registrado um boletim de ocorrência para a formalização da irregularidade da ocupação. O autor requereu tutela liminar e, ao final, a procedência do pedido para a reintegração de posse.

Inconformado com a sentença, Antônio Eugênio Souza interpôs recurso de apelação (Id. 17497403).

Em suas razões recursais, o apelante argumenta ser o legítimo possuidor do imóvel, onde reside há mais de 19 (dezenove) anos de forma mansa e pacífica, sendo sua única moradia. Alega que a decisão de primeiro grau desconsiderou o direito à ampla defesa, bem como violou o princípio do contraditório, na medida em que o julgamento foi antecipado sem que fosse oportunizada a produção de provas indispensáveis, como oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes.

Sustenta, ainda, que houve violação ao
princípio da não surpresa
, insculpido nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil (CPC), uma vez que não foi previamente comunicado do julgamento antecipado.

No mérito, insiste que, por residir no imóvel de forma pacífica e contínua, é possuidor legítimo, não havendo, portanto, ato de esbulho que justifique a reintegração de posse pretendida pelo apelado.

Afirma, também, que o juízo de origem desconsiderou a condição de hipossuficiência financeira do apelante, deixando de apreciar o pedido de justiça gratuita. Nesse ponto, reforça que a ausência de manifestação sobre a gratuidade judicial implica o deferimento tácito do benefício, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Ao final, pleiteia a nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada a necessária instrução probatória, bem como a concessão da gratuidade de justiça e o provimento do recurso para reforma da decisão recorrida.

Em contrarrazões
(Id. 17497411), o apelado,
Estado do Pará
, refuta os argumentos do apelante. Inicialmente, destaca que o imóvel em questão é bem público, conforme certidão de registro imobiliário juntada aos autos, e que o réu ocupa o referido imóvel como mero detentor, situação que não gera qualquer direito possessório, nos termos do artigo 1.208 do Código Civil.

Argumenta que a ocupação irregular caracteriza esbulho possessório, devidamente comprovado pela notificação extrajudicial e pela recusa do apelante em desocupar o bem.

Defende, ainda, que o julgamento antecipado da lide foi devidamente fundamentado, uma vez que a prova documental anexada aos autos era suficiente para a solução da controvérsia, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Argumenta que não houve violação ao princípio da ampla defesa nem ao contraditório, visto que o apelante teve oportunidade de se manifestar nos autos, mas não apresentou qualquer pedido específico para a dilação probatória. Por fim, requer a manutenção integral da sentença.

O Ministério Público
, em parecer elaborado pelo Procurador de Justiça
Mário Nonato Falangola
, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (Id. 18191972). Argumenta que a ocupação de bem público não gera direito possessório ao particular, sendo, portanto, cabível a reintegração de posse em favor do Estado do Pará. Reforça que o apelante não demonstrou elementos capazes de infirmar a sentença recorrida e que os princípios constitucionais invocados não foram violados no presente caso.

Recurso recebido em seu duplo efeito, sendo determinado ao Apelante para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, no prazo de 10 (dez) dias. (Id. 21986687).

Foi certificado pela Secretaria que
não houve manifestação da parte
a respeito de Despacho/Decisão de ID 21986687 (Id. 22504802).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ab initio
, antecipo que o presente Recurso de Apelação não merece ser conhecido.

Da análise dos autos, colhe-se que a parte recorrente foi intimada, por meio do despacho (Id. 21986687) para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, no prazo de 10 (dez) dias.

Apesar da referida intimação, o apelante se manteve inerte, conforme certidão de Id. 22504802. Veja-se:

“CERTIFICO
, para os devidos fins de direito, que, até a presente data,
não houve manifestação da parte
a respeito de Despacho/Decisão de ID 21986687. O referido é verdade e dou fé.”

Desse modo, consoante dispõe o art. 1.007, caput, do CPC, o recurso é considerado deserto; e, por conseguinte, não deve ser conhecido ante a sua inadmissibilidade. A respeito, colaciona-se da jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. APLICAÇÃO DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INEXISTÊNCIA PAGAMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804659-57.2020.8.14.0000 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/10/2022)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO NO PRAZO DETERMINADO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE. 1.
O Apelante foi devidamente intimado do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 101, §2º do CPC-15, deixando comprovar o recolhimento do respectivo preparo recursal do prazo determinado
. 2. Recurso não conhecido à unanimidade.” (4621850, 4621850, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-01-26, publicado em 2021-03-05).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS EM DOBRO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. ARTIGO 99, § 7º E 1.007, § 4º, DO CPC/2015. 1.
Concedido à agravante o prazo de cinco dias, a fim de que procedesse o recolhimento do preparo recursal, quedou-se inerte, configurando a deserção do recurso do AGRAVO INTERNO, nos termos do caput do artigo 1.007, do CPC
. 2. AGRAVO INTERNO não conhecido nos termos do artigo 1.007, § 4º, do CPC, por ser deserto. DECISÃO UNÂNIME.’’ (2020.02103453-34, 214.590, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, publicado em 2020-09-29).”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO E AUSÊNCIA DA CADEIA COMPLETA DE PROCURAÇÕES. AUSÊNCIA DA REGULARIZAÇÃO DOS REFERIDOS VÍCIOS, APESAR DA INTIMAÇÃO DA PARTE. RECURSO DESERTO. SÚMULA 115/STJ. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.” (AgInt no AREsp 1915080/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, DJe 10/12/2021)

Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/2015,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação por se encontrar deserto.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/02/2025